Tribunal: TJMT
Processo: 1008570-61.2022.8.11.0015
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1008570-61.2022.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Propriedade Fiduciária]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[OMNI FINANCEIRA S/A - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (RECORRIDO), SAMARA FRANCIS CORREIA DIAS - CPF: 268.715.078-92 (ADVOGADO), OMNI FINANCEIRA S/A - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (REPRESENTANTE), EDILSON DE SOUZA SANTO - CPF: 964.629.141-49 (RECORRENTE), ROSECLER DA ROSA - CPF: 014.591.231-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do art. 46 da Lei 9.099/1995.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº.:

1008570-61.2022.8.11.0015

Origem:

Juizado Especial Cível de Sinop

Recorrente(s):

EDILSON DE SOUZA SANTO

Recorrido(s):

OMNI FINANCEIRA S/A

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

08/05/2023

SUMULA DE JULGAMENTO – PERMISSÃO ENCONTRADA NO ARTIGO 46 DA LEI 9099/95.

EMENTA

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIRO – RESTRIÇÃO JUDICIAL EM BEM DE TERCEIRO - PENHORA INDEVIDA - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA COM DESCONSTITUIÇÃO DE PENHORA MANTIDA -

APLICAÇÃO DO ARTIGO 46 DA LEI 9.099/95.

De início, afastada a preliminar de coisa julgada, pois em verdade, o embargante do presente feito, no feito originário, apenas fez uma intervenção de terceiro, sem nem mesmo ser parte no feito, o que, houve indeferida sua pretensão, pelos motivos equivocados lá expostos, de onde, diante disso, nada obsta que, em sede de embargos de terceiro o mesmo possa aviar a ação competente, desconstituindo a penhora efetivada de forma errônea, em bem do qual existe a alienação fiduciária e ainda em nome de terceira pessoa estranha à lide.

A parte
Embargada indicou o veículo POLO VW, JUQ-4448, o qual se encontrava estacionado no pátio do devedor do processo 8012067-71.2016.8.11.0015, Sr. RUBENIR, sendo que a restrição de RENAJUD foi inserida em 10/05/2019.

No entanto, a Embargante comprova que o referido veículo já estava com registro de Busca e Apreensão desde 10/01/2019 pelo processo 0301475-24.2018.8.24.0007, por inadimplência, visto que registrado em nome de ALEXANDRE DE SOUZA RIBEIRO, pessoa alheia à lide.

Em que pese as alegações da Reclamante, constato que não

restaram comprovados os fatos constitutivos de seu direito, pois inexistem aos autos qualquer comprovação
a justificar o pedido de penhora do veículo POLO JUQ-4448, sendo ônus que lhe incumbia, nos termos do artigo 373 inciso I do

CPC/2015.

Portanto, mantenho a procedência dos embargos de terceiro, para desconstituir a penhora efetivada em conta corrente da Embargante.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS.

A parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre valor da causa, ressalvada a suspensão para ambas as verbas, nos moldes do artigo 98, §§ 2º e 3º, do NCPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2023